Tribunal: CARF
Processo: 15504.725193/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725193/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CRECHE NOSSO LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO.
O cancelamento de débito que fundamentou a negativa de isenção e
lançamento
de
contribuições
sociais
previdenciárias,
importa
em
reconhecimento de isenção no presente lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 184/189, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Tem-se em pauta os seguintes Autos de Infração – AIs:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725193/2012-53
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725193/2012-53

Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os valores pagos, devidos ou
creditados aos segurados empregados e contribuintes individuais respectivamente
identificados nas folhas de pagamento mensais e nas contas contábeis “0866 –
CONSTRUÇÕES
E
AMPLIAÇÕES”
e
“0567
–
CONSERVAÇÃO
E
INSTALAÇÕES”, nas competências de 01/2007 a 13/2008.
O Relatório Fiscal, fls. 21/24, informa que, apesar das remunerações pagas aos
empregados estarem declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIPs, estas foram
incorretamente informadas com o código de FPAS 639.
A empresa em tela teve indeferido o pedido de isenção, conforme Memorando
15/2009/DRFBHE/SEORT, processo 15504.015408/2008-48, porque se constatou a
existência do débito no 32.504.186-5 inscrito em dívida ativa. Dessa forma, a empresa
usufruiu indevidamente da condição de entidade isenta de contribuições sociais no
período de 01/2007 a 12/2008.
Os serviços prestados por contribuintes individuais verificados na contabilidade não
foram informados em folha de pagamento e nem nas GFIPs.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Cientificado dos AIs em 12/06/2012, fls. 3 e 12, o autuado apresentou, impugnação, fls.
53/89, protocolada em 04/07/2012, argüindo, em síntese que:
1. é tempestivo;
2. em razão da documentação apresentada no processo relativo ao requerimento do
reconhecimento de isenção das contribuições previstas nos arts. 22 e 23, da Lei
8.212/91, a fiscalização constatou que o sujeito passivo preenchia todos os requisitos
para a fruição de tal benesse, exceto ter débito em relação às contribuições sociais.
Logo, é necessário que, antes do julgamento, verifique-se a situação em que se encontra
o referido débito;
3. o débito se encontra na situação de “penhora regular” e segundo a Procuradoria não
se encontra com exigibilidade suspensa. Mas, como a impugnante embargou a
execução, a exigibilidade está suspensa, conforme o arts. 151 e 206, do CTN;
4. recorreu da decisão que indeferiu o requerimento do reconhecimento da mencionada
isenção. Estando o processo em tramitação no CARF, se faz necessário que ocorra a
conexão do presente processo;
5. os fundamentos alegados no recurso ao CARF contra decisão que indeferiu o pedido
de isenção, sejam considerados no presente processo, quais sejam: os embargos à
execução suspendem a exigibilidade do crédito e, ao caso, deve-se aplicar o art. 14, do
CTN, por ser lei complementar;
6. embora os benefícios fiscais das entidades beneficentes de educação e assistência
social sejam tratados como isenção, já há jurisprudência mansa e pacífica no sentido de
que, sendo veiculado diretamente na Constituição Federal, trata-se de hipótese de
imunidade;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725193/2012-53

7. a impugnante esclarece que as contribuições sociais objeto do lançamento não foram
recolhidas em razão de seu enquadramento como entidade beneficente de educação e
assistência social;
8. é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e,
para o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS conceder o mencionado
Certificado, a impugnante teve que juntar toda a documentação e comprovar a aplicação
dos recursos na filantropia, dentro dos limites da legislação de regência.
Ante o exposto, requer:
a) diligências e perícias para averiguar o cumprimento integral das normas previstas na
legislação que lhe garante a imunidade em relação às contribuições sociais;
b) a nulidade dos autos de infração lavrados.
Com as impugnações apresentou: procuração (fl. 90), comprovante de inscrição e de
situação cadastral – CNPJ (fl. 91), estatuto social (fls. 92/103), atas de assembléia geral
(fls. 104/107), termo de posse da diretoria (fl. 108), documentos de identificação (fls.
109/110 e 180), Despacho Decisório (fls. 111/115), recurso ao CARF (fls. 116/126),
comprot (fl. 127), histórico de movimentações do processo (fl. 128), detalhes de
movimentação (fl. 129), embargos à execução (fl. 130/156), sentença dos embargos à
execução (fls. 157/161), apelação/reexame necessário (fls. 161/164), registro no CNAS
(fl. 165), Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (fl. 166), certidão
do Departamento de Justiça, classificação, títulos e qualificação (fl. 167), cópia de
restabelecimento do título de utilidade pública federal (fl. 168), título de utilidade
pública estadual (fl. 169), título de utilidade pública municipal (fl. 170) e DIPJ 2010 e
2011 (fls. 171).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 183):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO. CARF. EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso interposto perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF do
Ministério da Fazenda contra o Memorando que indeferiu o pedido de isenção suspende
a exigibilidade do crédito tributário, mas não afasta a legitimidade do lançamento fiscal,
realizado com o intuito de prevenir a decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 194/201, alegando em síntese: a) prejudicialidade quanto à análise do processo
n° 15504.015408/2008-48; b) anulação dos autos de infração, com a determinação do
cancelamento dos mesmos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725193/2012-53

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Regularidade e retroatividade dos efeitos do CEBAS concedido e
inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de Certidão Negativa de Débito por
ausência de previsão constitucional
Inicialmente, quanto a este ponto, traremos a legislação aplicável, iniciando com a
Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (grifamos)
A Lei no 8.212/1991, artigo 55, antes das alterações promovidas pela Lei no
12.101/2009 estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; [...]
§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no§ 3odo art. 195 da Constituição. (grifo nosso)
Por sua vez, a Lei no 12.101, de 27/11/2009, publicada no DOU de 30/11/2009,
estabelece que:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;(grifo
nosso)
[...]
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1° Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725193/2012-53

requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.(grifo nosso)

Neste momento, peço vênia para transcrever trecho do relatório onde constou:
A empresa em tela teve indeferido o pedido de isenção, conforme Memorando
15/2009/DRFBHE/SEORT, processo 15504.015408/2008-48, porque se constatou a
existência do débito no 32.504.186-5 inscrito em dívida ativa. Dessa forma, a empresa
usufruiu indevidamente da condição de entidade isenta de contribuições sociais no
período de 01/2007 a 12/2008.
Merece destaque o fato de que o débito n° 32.504.186-5, foi inscrito em dívida
ativa e foi distribuído como execução fiscal n° 1998.38.00.041859-0.
Entretanto, o contribuinte alega, desde sua impugnação, que: (...) o débito se
encontra na situação de “penhora regular” e segundo a Procuradoria não se encontra com
exigibilidade suspensa. Mas, como a impugnante embargou a execução, a exigibilidade está
suspensa, conforme o arts. 151 e 206, do CTN.
O contribuinte apresentou Embargos à Execução Fiscal, distribuídos sob o n°
1998.38.00.041853.0 (0041409-08.1998.4.01.38), que teve sentença procedente e acórdão que
transitou em julgado, com a seguinte ementa:
Processo Numeração Única 0041409-08.1998.4.01.3800 -
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 1998.38.00.041853.0-MG,
publicada no DOU de 01.06.2012
"RELATOR: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADORA: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO: CRECHE NOSSO LAR
ADVOGADOS: EDUARDO HALLEY DOS SANTOS E OUTRO
REMETENTE: JUÍZO FEDERAL DA 23" VARA - MG.
EMENTA TRIBUTÁRIO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. ISENÇÃO. ENTIDADE
ASSISTENCIAL. CEFF. 1- Hipótese de entidade já reconhecida pela Receita Federal
como isenta, por atender aos requisitos do art. 14 do CTN. Cobrança de contribuições
previdenciárias Impossibilidade. 2. Apelação e remessa oficial desprovidas.
ACÓRDÃO: Decide a Sétima Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1'
Região, à unanimidade negar provimento à apelação e à remessa oficial. Brasília, 15 de
maio de 2012 (Data de Julgamento). Juiz Federal SAULO CASALI BAHIA - Relator
Convocado."
Logo, o processo que teria dado origem à causa de impedimento do
reconhecimento da isenção do contribuinte não existe mais, de modo que deve ser dado
provimento ao presente recurso para cancelar o presente auto de infração.
Destaque-se que na própria ementa do acórdão dos autos do processo judicial
acima transcrita, menciona que a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da
isenção.
Conclusão
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725193/2012-53

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 208
DF CARF MF
Original